Tribunal: STF
Processo: Rcl 82569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ACG Industria e Comercio de Batatas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá, nos autos do Processo nº 0010676-38.2025.5.03.0061, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nºs 48 e 66, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    ACG Industria e Comercio de Batatas Ltda. narra que, na origem, Daniel Pereira Ramos, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e demais consectários legais decorrentes da prestação de serviços como motorista de carga no período entre 9/3/2025 e 20/3/2025, pois teria sido “demitido sem justa causa e sem aviso prévio” (e-doc. 1, p. 2).



    Alega a reclamante que, em sede de contestação, defendeu o enquadramento dos autos em referência ao que disposto no Tema nº 1.389, a “incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a validade/invalidade da relação de prestação de serviços vigente entre as partes” e, “subsidiariamente, [a] improcedência do pedido de verbas rescisórias, e do pedido indenizatório” decorrente de um suposto acidente de trabalho (e-doc. 1, p. 2).



    Discorre que, em audiência realizada em 23/7/2025, foi indeferido o pedido de sobrestamento do processo com fundamento no Tema nº 1.389, sob a alegação de que não há nos autos comprovação de “pejotização”.



    Nessa perspectiva, ACG Industria e Comercio de Batatas Ltda. sustenta que



    “foi determinada a suspensão nacional da tramitação de TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DAS QUESTÕES MENCIONADAS naqueles autos. As questões, como se depreende da decisão, são, em síntese: i) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.



    20. Como é evidente, não há qualquer exigência de que seja ‘provada a pejotização’ pela parte Reclamada, sendo certo inclusive que um dos temas em discussão é justamente o ônus probatório da fraude!” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, assim,



    “seja a presente Reclamação julgada procedente, e declarada a violação da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá à decisão proferida pelo STF no âmbito do do ARE 1.532.603 RG /PR (Tema nº 1389), determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com a conseqüente determinação de suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0010676-38.2025.5.03.0061, até ulterior deliberação no âmbito do Tema 1389” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada é ata de audiência na qual o Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá indeferiu o pedido de sobrestamento do autos sob o fundamento de que “não há nos autos a comprovação de pejotização”. Vide:



    “Frustrada a tentativa conciliatória. 



    Defesas escritas, com documentos. 



    A reclamada se manifestou nos seguintes termos:  



    ‘Tendo em vista o indeferimento do pedido de suspensão do processo com fundamento no tema 1389 do STF vez que a tese firmada não exige o contrato de pessoa jurídica e que o caso se adequa a determinação do Supremo Tribunal Federal. Protesta ainda quanto a não apreciação   da preliminar de incompetência material da justiça do trabalho.



    Protesta ainda quanto a não apreciação   da preliminar de incompetência material da justiça do trabalho’.



    Indefiro o requerimento da reclamada quanto ao uso do tema 1389, uma vez que não há nos autos a comprovação de pejotização. Quanto a incompetência a matéria será apreciada em sentença” (e-doc. 5 - Grifei).



    No contexto de estar o Processo nº 0010676-38.2025.5.03.0061 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato autônomo firmado entre Daniel Pereira Ramos (ora parte beneficiária) e ACG Industria e Comercio de Batatas Ltda (ora parte reclamante), entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação associativa suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente